Tribunal: TJSP
Processo: 2027862-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027862-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BGA
PROJETOS E CONSULTORIA EM ESTUDOS GEOTÉCNICOS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027862-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de instrumento 2027862-14.2020.8.26.0000
Agravante: BGA Projetos e Consultoria em Estudos Geotécnicos Limitada
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 45. 701.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre
serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2011, 2012, 2013
e 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de
ilegitimidade da cobrança. Insuficiência da prova documental
para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do
devedor. Recurso denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por BGA Projetos e Consultoria em
Estudos Geotécnicos Limitada, em execução fiscal movida pelo município de São
Paulo, contra decisório que rejeitou objeção de não executividade (folhas 43/44).
Sustenta a agravante nulos os títulos executivos,
porquanto o imposto foi recolhido ao município em que ocorreu a prestação de
serviços; alega pagamento do crédito; pleiteia acolhimento da objeção ofertada e
extinção a execução.
Recebido e processado o reclamo, sem suspensão
do curso da execução, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito.
Os assuntos passíveis de exame em objeção de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027862-14.2020.8.26.0000
3
executividade são os previstos no artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil:
referem-se a vício aferível de plano e de ofício.
A alegação de excesso de cobrança reclama, no
caso vertente, apreciação mais acurada de dados probatórios, incompatível com os
angostos lindes da objeção de não executividade. O estudo há de ser efetuado no
momento processual oportuno, com a amplitude necessária. A via processual
adequada para o debate são os embargos do executado.
Aqui se carece de elementos seguros a demonstrar
que os valores cobrados nas certidões de dívida ativa são indevidos e que já foram
anteriormente recolhidos. E, sem a produção de outras provas, não há como verificar
excesso de cobrança. Quiçá em embargos se possam angariar melhores elementos de
convicção.
Confiram-se, a propósito, as ementas dos
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A
utilização da exceção de pré-executividade tem aplicação na Execução Fiscal
somente quando puder ser resolvida por prova inequívoca, sem dilação probatória. 2.
O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de que a questão necessita de produção
de prova impossibilita a utilização da via peculiar da exceção de pré-executividade.
A revisão deste entendimento implica o reexame da matéria fático-probatória.
Incidência da Súmula 07/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (agravo
regimental no agravo de instrumento 857.403/SP, relator Ministro Herman
Benjamin);
“EXECUÇÃO
FISCAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CDA.
LIQÜIDEZ
E
CERTEZA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. 1. O STJ vem admitindo exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027862-14.2020.8.26.0000
4
executividade em ação executiva fiscal para argüição de matérias de ordem pública,
tais como as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que não haja
necessidade de dilação probatória. 2. A discussão acerca da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN é inviável em sede de exceção de pré-executividade
quando constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que
demandaria produção de provas, tendo em vista a presunção de liquidez e certeza da
certidão. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 572.088/SC, relator
Ministro João Otávio de Noronha).
Em suma: o caso, diante do contexto probatório
aqui existente, é mesmo de rejeição da objeção de não executividade.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Geraldo Xavier
Relator